Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. DEMONSTRAÇÃO. ARRAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prevendo o contrato entabulado entre as partes a entrega do imóvel livre e desembaraço, tal fato não ocorrendo, resta configurado o inadimplemento contratual por parte dos vendedores.
2. Tanto as arras confirmatórias quanto as penitenciais podem ser objeto de devolução em dobro - devolução mais o equivalente - quando o contrato for desfeito por quem as recebeu, conforme previsão expressa dos arts. 418 e 420 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.